Tribunal: TJPA
Processo: 0811336-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811336-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALD RIBEIRO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crimes do art.

157 §2º, II e VII e § 2º-A, I e Art.158 §§ 1º e 3º c/c Art.69, todos do Código Penal
.

alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar, falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação. improcedência.

decisões devidamente fundamentadas.

necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
ao converter a prisão temporária em preventiva, fundamentou o
decisum
de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, descrevendo os fatos e a conduta perpetrada, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, e a presença dos demais requisitos autorizadores da medida extrema
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

2.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, vez que o magistrado reavaliou a segregação do coacto e, de forma motivada, entendeu pela necessidade de sua manutenção.

3.

Os fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta imputada ao coacto, além da sua acentuada periculosidade, não havendo que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 30 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente
RONALD RIBEIRO FARIAS
, acusado da prática dos crimes do art. 157 §2º, II e VII e § 2º-A, I e Art.158 §§ 1º e 3º c/c Art.69, todos do Código Penal, cuja prisão temporária foi convertida em preventiva, em 20/05/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Afirma a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o seu pedido de revogação, mantendo a custódia cautelar; b) falta de justa causa e carência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a Polícia Civil requereu a prisão preventiva do coacto, após investigar os crimes de roubo e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima Adilson Álvaro Pureza do Amaral, ocorrido em 05/05/2020, no município de Abaetetuba. Consta da
peça acusatória que no dia 05/05/2020, o paciente atraiu a vítima Adilson Alvaro Pureza do Amaral – “PC” até o motel “Hora H”, “
a fim de que este mantivesse relações sexuais com uma garota de programa previamente contratada pelo denunciado. Ao chegarem no local combinado, a acusada MIDIAN já se encontrava no interior de um dos quartos, foi então que a vítima resolveu manter relações sexuais com ela. Assim que RONALD deixou o local, MIDIAN trancou a porta, nesse instante saíram de dentro do banheiro o denunciado EDNEY DA SILVA SANTOS, o nacional de alcunha “PIU” e uma terceira pessoa ainda não identificada. Sob grave ameaça consistente no emprego de armas de fogo e branca (faca), subtraíram da vítima uma aliança de ouro, cerca de R$600,00 (seiscentos reais) e o aparelho celular. Em seguida, colocaram um capuz em sua cabeça e o ofendido foi levado para dentro do veículo RENAULT SANDERO, PLACA QEP-1578, COR PRATA, utilizado pelos criminosos e lá foi colocada no banco de trás, entre os denunciados MIDIAN e RONALD. Enquanto isso, o indivíduo ainda não identificado subtrai a motocicleta NXR160 BROS ESDD, COR LARANJA, PLACA QEK-8794, do ofendido. Consta ainda na presente peça policial, que após deixarem o motel, a vítima teria ficado horas em poder dos acusados e exigiram como condição pela sua liberdade, o pagamento em dinheiro no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), onde teriam afirmando que deveriam deixar tudo acertado, antes de levá-lo a um suposto chefe. Por fim, aproveitando o momento de distração em que os denunciados saíram do veículo, o ofendido empreendeu fuga e comunicou o fato à polícia. Após diligências, foi possível identificar os três denunciados como sendo alguns dos autores do delito, sendo que apenas MIDIAN LEAL SEABRA e RONALD RIBEIRO FARIAS foram localizados. Na delegacia de polícia, confirmaram a empreitada criminosa”.
O juízo
a quo
decretou a prisão temporária por 30 (trinta) dias do ora paciente e da acusada Midian Leal Seabra, em 08/05/2020, e no dia 20/05/2020, converteu-a em preventiva, decretando, também, a prisão cautelar do acusado Edney da Silva Santos. A denúncia foi oferecida em 15/06/2020 e devidamente recebida. “
Em 12/06/2020 a defesa do investigado requereu a revogação da sua prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de que inexistem os requisitos da constrição cautelar previstos no art. 312 do CPP. O pedido foi indeferido por este juízo em 28/07/2020, eis que ainda presentes os requisitos da prisão cautelar. Os autos se encontram atualmente aguardando audiência de instrução designada para o dia 10/02/2021 as 11h:00min
”.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, falta de justa causa e de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional, bem como do
decisum
que indeferiu o pedido da sua revogação, e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

In casu
,
conforme relatado, verifica-se que o paciente teria, em tese, planejado a empreitada criminosa, ao marcar um encontro da vítima
Adilson Alvaro Pureza do Amaral
com uma suposta garota de programa, a corré
Midian Leal Seabra
, num motel da cidade. Durante o encontro no quarto do motel, a vítima foi abordada pelo corréu Edney da Silva Santos, o nacional de alcunha “PIU” e uma terceira pessoa ainda não identificada, os quais saíram do banheiro e, s
ob grave ameaça mediante emprego de armas de fogo e branca (faca), subtraíram uma aliança de ouro, cerca de R$600,00 (seiscentos reais) e o aparelho celular. Em seguida, colocaram um capuz na cabeça do ofendido, levando-o para dentro do veículo utilizado pelos criminosos, onde foi colocada no banco de trás, entre o ora paciente e a denunciada MIDIAN. Enquanto isso, o indivíduo ainda não identificado subtraiu a motocicleta da vítima. Consta, ainda, que após deixarem o motel, o ofendido teria ficado horas em poder dos acusados, que exigiram como condição pela sua liberdade, o pagamento em dinheiro no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Entretanto, aproveitando um momento de distração quando os denunciados saíram do veículo, a vítima empreendeu fuga e comunicou o fato à polícia.

Constata-se
que o paciente e a corré
Midian Leal Seabra, tiveram a prisão temporária decretada, por 30 (trinta) dias, em 08/05/2020, sendo a mesma convertida em preventiva, no dia 20/05/2020, ocasião em que foi decretada, também, a prisão cautelar do acusado Edney da Silva Santos.

Observa-se que o juízo
a quo
ao converter a prisão temporária em preventiva, fundamentou o
decisum
de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, descrevendo os fatos e a conduta perpetrada, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, e a presença dos demais requisitos autorizadores da medida extrema
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, vez que o magistrado reavaliou a segregação do coacto e, de forma motivada, entendeu pela necessidade de sua manutenção, ao dispor na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“
No caso, entendo presentes os requisitos da prisão, diante da gravidade em concreto do delito para a garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal, uma vez que se trata de crime extremamente grave em razão do seu modus operandi, cometido com grave ameaça com o emprego de arma de fogo e de armas brancas, além do fato de que os denunciados restringiram a liberdade vítima por horas, com o intuito de receber o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em troca da liberdade do ofendido. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas há fatos concretos que denotam a ousadia e o menosprezo à pessoa humana pelos agentes
”.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, além da acentuada periculosidade, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
litteris
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e, inclusive, previsto na
Súmula nº 08 do TJ/PA desta
Eg. Corte de Justiça.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/11/2020